Tribunal: TJMT
Processo: 0010506-24.2015.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010506-24.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES - CPF: 600.843.321-15 (APELADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), N A GASQUES SUARES - ME - CNPJ: 01.232.223/0001-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, com posterior cumprimento de sentença requerido exclusivamente quanto aos honorários advocatícios arbitrados. Sentença reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução fiscal.

III.

Razões de decidir:

3.

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se com a ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, nos termos do Tema 566 do STJ.

4.

A ciência da frustração da penhora pelo SISBAJUD, em 1/4/2024, deflagrou o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 1o, da LEF, seguido do prazo prescricional de cinco anos.

5.

A sentença foi proferida antes do decurso integral do prazo legal, o que afasta o reconhecimento da prescrição.

6.

Além disso, a Fazenda Pública atuou diligentemente, não havendo conduta desidiosa que justifique a extinção do feito por prescrição intercorrente.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. O prazo da prescrição intercorrente tem início com a ciência da Fazenda Pública quanto à primeira tentativa infrutífera de localização de bens. 2. A atuação diligente do exequente e a não consumação do prazo legal afastam o reconhecimento da prescrição.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12/8/2018; TJMT, Ap. Cív. n. 0000645-94.2004.8.11.0004, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por
N. A. GASQUES SUARES – ME
e
NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES
, que reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença dos honorários advocatícios e, em consequência, extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aduz que não operou a prescrição intercorrente nos autos, uma vez que somente tomou ciência da primeira tentativa de constrição patrimonial via SISBAJUD em 1/4/2024, razão pela qual sustenta que, até a prolação da sentença, não houve o transcurso do prazo prescricional.

Assevera que, além de não ter transcorrido o prazo prescricional, é possível constatar, a partir da análise dos autos, que o exequente, em momento algum, foi desidioso no dever de impulsionar o feito executivo, sendo certo que eventuais paralisações verificadas decorreram não por inércia da Fazenda Pública credora, mas, sim, em razão da morosidade inerente à própria estrutura do Poder Judiciário.

Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução fiscal.

Certificou-se que
N. A. Gasques Suares – ME e Natalicio Aparecido Gasques Suares
, devidamente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 334125949).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
embargos à execução fiscal
opostos por
N. A. Gasques Suares – ME
e
Natalicio Aparecido Gasques Suares
em face do
Estado de Mato Grosso
, tendo por objeto a anulação do crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 20159721, originado da aplicação de multa por infração decorrente da omissão na emissão de documentos fiscais (Inicial, Id. 334125908 – fls. 3/7).

O Juízo
a quo
proferiu sentença rejeitando os embargos à execução fiscal, ao fundamento de ausência dos pressupostos processuais, em razão da inexistência de garantia do juízo, nos termos do artigo 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e do artigo 485, inciso IV, do CPC, tendo, ainda, arbitrado honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Sentença, Id. 334125909 – fls. 7/9).

Em 1/8/2019, foi certificado o trânsito em julgado da sentença, diante da ausência de interposição de recursos pelas partes (Id. 334125909 – fls. 13).

O Estado de Mato Grosso requereu o cumprimento de sentença proferida nos embargos à execução fiscal, especificamente quanto aos honorários advocatícios arbitrados, tendo o Juízo
a quo
determinado o regular processamento da fase executiva, na qual se constatou que, em 17/3/2020, a parte executada foi devidamente intimada, tendo deixado transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (Id. 334125909 – fls. 23).

Após requerimento formulado pelo Estado de Mato Grosso em 6/9/2022 (Id. 334125915), o Juízo
a quo
deferiu, em 20/3/2024 (Id. 334125924), a realização de penhora online por meio do sistema SISBAJUD, a qual restou infrutífera, tendo o Estado tomado ciência da diligência em 1/4/2024, ocasião em que se manifestou nos autos e requereu nova tentativa de constrição, desta vez por meio do sistema RENAJUD (Id. 334125926).

O Juízo
a quo
, em 13/10/2025, proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença relativo aos embargos à execução fiscal, ao considerar como marco inicial o trânsito em julgado da sentença que extinguiu os referidos embargos, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC (Sentença, Id. 334125944).

2.

Análise da prescrição intercorre:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência, ou não, de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução fiscal.

Direto ao ponto, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis
, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...]. (STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12/8/2018).

Nesse sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 0000645-94.2004.8.11.0004, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgamento em 13/11/2024; TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno n. 006403-84.1997.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 26/11/2024; e TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno n. 0010479-54.2009.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgamento em 2/10/2024.

No caso, o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado em
1/4/2024
, data em que o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação nos autos, tomando ciência da primeira tentativa infrutífera de
penhora
online
por meio do sistema SISBAJUD (Id. 334125926).

Dessa forma, estava ciente do início do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/1980, e conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”.

Porém, observa-se que, até o momento da prolação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (13/10/2025),
não havia transcorrido o prazo total de seis anos
– somatório do período de suspensão de um ano previsto no § 1o do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e do prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, não se verifica, nos autos, qualquer conduta omissiva ou desidiosa atribuível à Fazenda Pública que justifique o reconhecimento da prescrição, uma vez que o Estado de Mato Grosso demonstrou diligência na busca por bens penhoráveis e na adoção de medidas para o regular prosseguimento da execução, tendo, inclusive, requerido a adoção de nova constrição via sistema RENAJUD imediatamente após a ciência da frustração da penhora realizada por meio eletrônico.

Em conclusão, verifica-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo Juízo
a quo
não encontra amparo fático nem jurídico, porquanto o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data em que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial, ocorrida em
1/4/2024
, não tendo transcorrido, até a prolação da sentença, o lapso temporal legalmente exigido.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso

para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios arbitrados nos embargos à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026